Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700411-38.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO GOMES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REVISIONAL. INÉPCIA. INICIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. JUROS E ACRÉSCIMOS. PRESTAÇÕES DEFINIDAS EM CONTRATO. AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA. DÍVIDA. ORDEM CRONOLÓGICA. ACRÉSCIMOS DA MORA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, §1o, inciso III do Código de Processo Civil, quando da leitura dos fatos narrados na exordial decorre conclusão lógica. 2. Pagamento parcial de débito reduz proporcionalmente os juros e demais acréscimos sobre o saldo remanescente, por aplicação cogente do artigo 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A amortização antecipada da dívida será quitada na ordem cronológica das parcelas. 4. Legítima a cobrança de acréscimos decorrentes da mora sobre o saldo remanescente. 5. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a dívida deveria ser calculada sobre o valor remanescente no momento da antecipação das parcelas com aplicação dos juros contratuais concedidos os descontos pela antecipação. Alega que no momento em que foi ao banco, solicitou pagar o saldo devedor da dívida e lhe foi informado que o montante devido seria R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Afirma que pagou o valor solicitado e a instituição financeira, ao invés de quitar o saldo devedor do momento (sem juros futuros), simplesmente abateu das prestações a vencer prejudicando o recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 52, §2o, do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: O autor interpôs recurso (ID 28205701) para que valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), pagos em 24/05/2016, fossem considerados de forma que restasse um saldo devedor de apenas R$ 5.592,09 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais, e nove centavos) junto à instituição financeira, cujo o débito total era de R$ 34.896,88 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Entretanto, como bem pontuou o Magistrado de origem, o valor pago pelo consumidor serviu de amortização antecipada das prestações definidas em contrato, na ordem cronológica do vencimento, pois o contrato de ID 28205506 assim dispõe: “Declaro-me ciente de que, os pagamentos porventura efetuados com o propósito de amortização nas operações relacionadas na cláusula ‘destinação do crédito’, ocorridos entre a data da apuração do(s) respectivos saldo(s) devedor(es) e a data da efetiva formalização deste instrumento, serão considerados para todos os efeitos como amortização antecipada do valor deste instrumento e imputados nas prestações definidas no item 2.5 do preâmbulo, na ordem cronológica de vencimento.” Ora, pela análise da referida cláusula, a quantia paga em 2016 serviu de amortização antecipada das prestações definidas em contrato, na ordem cronológica do vencimento. Isto é, das 93 (noventa e três) parcelas, o consumidor quitou 54 (cinquenta e quatro), restando ainda 39 (trinta e nove) parcelas a serem adimplidas. Ocorre que, desde o ano de 2016, o consumidor não quitou mais nenhuma parcela do contrato, deixando em aberto a parcela 55o em diante (ID 88259990). Por óbvio, sobre o saldo remanescente deve incidir juros remuneratórios, correção monetária, além dos acréscimos decorrentes da mora. Então, por certo, o saldo remanescente, no corrente ano de 2021, não poderia ser o mesmo saldo remanescente do ano de 2016, pois além do consumidor não quitar mais nenhuma parcela após a data de 24/05/2016, também sobre as prestações que restaram em aberto incidiram todos os acréscimos decorrentes da mora, previstos contratualmente. Portanto, não verifico qualquer abusividade contratual e irregularidade ou ilegitimidade na atuação do banco apelado. (ID 33339027). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023